Tribunal: TJMT
Processo: 1027563-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027563-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), I. D. S. S. - CPF: 116.991.851-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA SAÚDE. REQUISITOS DO TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar Estado e Município ao fornecimento contínuo de suplemento alimentar necessário ao tratamento de menor com paralisia cerebral e baixo desenvolvimento
neuropsicomotor
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os entes federativos têm responsabilidade solidária para o fornecimento
do suplemento alimentar
prescrito, especialmente em casos de urgência de saúde, e se o Poder Judiciário pode determinar tal fornecimento com base nos princípios da dignidade humana e do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), consolidou que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, podendo qualquer um deles ser acionado para o cumprimento da obrigação de assistência médica.

4. O direito à saúde, garantido pela Constituição (art. 196), impõe ao Estado o dever de prover os meios adequados para a preservação da vida e dignidade do cidadão, especialmente quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento prescrito.

5. A ausência do medicamento na lista do SUS não desobriga o ente público, sendo que, em casos excepcionais, a jurisprudência do STF e STJ autoriza o fornecimento mediante comprovação da necessidade clínica e da ineficácia dos medicamentos padronizados.

6. Evidenciada a urgência do fornecimento do suplemento para evitar o agravamento do quadro clínico, cabe a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite acionar qualquer um deles para o fornecimento de medicamentos ou suplementos indispensáveis ao tratamento, especialmente quando a urgência é comprovada.
"

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
23, I, e 196
; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 05.03.2015; STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010776-02.2024.8.11.0040, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o Estado e o Município de Sorriso (MT) providenciem o fornecimento contínuo de suplementação alimentar (fórmula infantil
Nestonutri
), para o menor
I.D.S.S.
, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão não observou a necessidade de se seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e a repartição de competências, uma vez que o medicamento solicitado não se encontra entre aqueles padronizados pela rede pública.

Além disso, aponta para a ausência de urgência na medida determinada, considerando que o tratamento em questão não se caracteriza como emergencial. Argumenta, ainda, que o valor da causa foi fixado de forma desproporcional.

Requer, portanto, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do recurso para ser afastada a responsabilidade do Estado em fornecer o medicamento, direcionando tal obrigação ao Município, primária e preferencialmente, ou, alternativamente, a União, caso haja necessidade de inclusão de medicamentos fora das listas padronizadas do SUS.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
245678671).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
250846683
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
251908198
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010776-02.2024.8.11.0040, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o Estado e o Município de Sorriso (MT) providenciem o fornecimento contínuo de suplementação alimentar (fórmula infantil
Nestonutri
– 1 a 3 anos
), para o menor
I.D.S.S.
, conforme prescrição médica.

Infere-se dos autos que
o menor
, com
2
(dois) anos,
possui problemas de saúde relacionados
a
baixo
peso e atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor
grave por paralisia cerebral,
desse modo
necessita

do suplemento alimentar
Nestonutri
– 1 a 3 anos
, conforme receita fornecida pelo seu médico.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência
, por con
siderar presentes os requisitos
para a
medida pleiteada
, nos seguintes termos:

“(...)
In
casu
, verifica-se que o laudo médico juntado aos autos – Id. 165272655
, demonstra
a necessidade da criança em fazer uso de fórmula denominada como
Nestonutri
- 1 a 3 anos.

Com efeito, se a prescrição é adequada ou não para salvar a vida ou melhorar as condições de sobrevivência do paciente, somente o médico/nutricionista poderá responder à indagação. É um tema que diz respeito à área própria da medicina/nutrição e parte-se do pressuposto que o responsável pela subscrição da receita atuou de acordo com a conduta ética-profissional.

Assim, resta claro que o insumo prescrito se faz necessário, restando justificada a necessidade de pronta intervenção judicial, a fim de resguardar o direito à vida e saúde deste.

Como é
cediço, a dignidade humana
deve prevalecer sobre os formalismos exacerbados da lei, por se tratar de princípio fundamental incluído dentre aqueles norteadores da Carta Magna promulgada em 1988.

O perigo de dano está explicitado pela possibilidade de a paciente ter sua situação agravada, o que justifica o deferimento da prestação jurisdicional rogada, sendo verossímil a necessidade premente de que os
requeridos disponibilizem o insumo à parte autora, estando, assim, presente os requisitos para o deferimento liminar da ordem, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Ademais, consigne-se que mesmo se eventualmente a demanda final não for provida, o requerido não sofrerá maiores prejuízos; por outro lado, não deferida
a
medida liminar e eventualmente provida à demanda final, certamente o assistido/paciente corre risco de sofrer danos irreparáveis, havendo neste caso irreversibilidade se não deferida à

ordem liminar, mas não o contrário, fato este que não pode passar despercebido, aplicando ao caso os princípios da razoabilidade da proporcionalidade, que demonstram, de todas as formas, ser viável garantir a medicação enquanto se discute o mérito propriamente dito na sentença final.

Além disso,
é
entendimento majoritário que a Fazenda Pública é obrigada a efetuar a cobertura dos procedimentos e medicamentos necessários, ao tratamento médico do paciente, nesse sentido os seguintes julgados:
(...)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º)
”
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

É amplamente reconhecido que, embora a manutenção da saúde pública seja competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado, em sentido amplo, garantir a todos o direito à saúde. Esse dever é exercido por meio de políticas sociais e econômicas destinadas à redução dos riscos de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.

Dessa forma, o dever de garantir o direito à saúde configura uma responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica na necessidade de inclusão ou exclusão de qualquer um deles. Cada ente possui responsabilidade integral pelo fornecimento desses serviços, cabendo ao cidadão
a
escolha de acionar qualquer um dos entes públicos
para obter a assistência à saúde de que necessita, conforme as normas constitucionais mencionadas.

Neste sentido
:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À
SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA
– REJEIÇÃO-FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(
...).”

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, RELATOR DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)
[sem destaque no original]

Embora a parte agravante tenha argumentado que o produto não está incluído nas diretrizes terapêuticas do SUS, a situação concreta envolve a saúde de um infante, demandando uma atenção especial por parte do Poder Judiciário para resguardar o direito à vida e à saúde.

Isso porque, conforme se sabe, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar. Assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada.

Ademais, o fato de o medicamento não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de fornecer o insumo, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

A jurisprudência do c. STJ, por meio do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106), exige, nesses casos, a comprovação da ineficácia dos
medicamentos padronizados e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, requisitos estes atendidos no presente caso.

De outro turno, c
onsigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pel
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema
6
), ocasião que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“
[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em
vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais,
também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1.
Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id.
165272655 -
p
. 4
-
dos autos de origem);

2.
Há registro na ANVISA do referido insumo, atestado pelo próprio NAT (Id.
165482947 -
p
. 1
dos autos de origem);

3.
Há declaração do médico da imprescindibilidade do uso contínuo da fórmula prescrita (Id.
165272655 -
p
. 1
dos autos da ação originária);

4.
À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, conforme as informações extraídas do próprio relatório
favorável
do NAT (Id. 171539856 dos autos de origem);

5.
Conforme enfrentado pelo juízo
a quo
, há prova de incapacidade financeira.

Quanto à alegação de ausência de urgência, verifica-se que a decisão foi proferida com base em documentos médicos que apontam para a necessidade do tratamento contínuo para o adequado desenvolvimento do infante. O risco de dano grave ou de difícil reparação, associado à demora no fornecimento da fórmula, justifica a medida liminar concedida.

Dessa forma, tem-se que ficou demonstrada a urgência para o fornecimento do insumo pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico da criança.

Ressalta-se, c
onforme entendimento do c. STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, ao verificar a necessidade do tratamento prescrito, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL–AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
INCORPORADOS AO SUS – NECESSIDADE DO TRATAMENTO
–REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE.

[...].

3. O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos.
Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (
AgRg
no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010,
DJe
29/11/2010). 5.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro
Og
Fernandes, data de Julgamento: 21.9.2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação:
DJe
29.9.2020).
[sem destaque no original].

Por derradeiro,
n
o que tange à impugnação ao valor da causa, a questão deverá ser suscitada inicialmente no juízo de primeiro grau
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho
incólume

a
decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024